Tribunal: STF
Processo: Rcl 84059
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Sivan Rodrigues Ribeiro em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que não conheceu do recurso extraordinário com fundamento no Tema 424 da sistemática da Repercussão Geral.



    Sustenta que o requerente ingressou com ação para a concessão de pensão por morte decorrente do falecimento de servidor público federal, com quem o requerente alega ter mantido união estável homoafetiva por cerca de quatro anos.



    A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido. Interposta a Apelação Cível 5020284-59.2017.4.03.6100, o TRF da 3ª Região negou ao recurso, por entender não comprovada a união estável pleiteada.



    O autor sustenta que a decisão reclamada descumpre a autoridade do Supremo Tribunal Federal, especificamente o que foi decidido na ADPF 132 e na ADI 4277, nas quais foi determinada a plena equiparação entre as uniões estáveis homoafetivas e heterossexuais, para fins de direitos previdenciários e sucessórios. 



    Alega que o acórdão recorrido, ao tratar a questão discutida nos autos “com critérios mais rigorosos ou discriminatórios quanto à comprovação da união estável homoafetiva, exigindo elementos probatórios excessivos que não são requeridos quando se trata de união heteroafetiva”, revelou tratamento desigual e inconstitucional, o que não se admite. (eDOC 1)



    Narra que restou amplamente demonstrado nos autos que “o reclamante conviveu com o servidor falecido de forma pública, contínua e duradoura, com elementos de convivência doméstica, apoio mútuo, coabitação e declaração pública por terceiros, sendo essas provas compatíveis com os meios usuais de comprovação da união estável”. (eDOC 1)



    Assim, ao exigir, por exemplo, “o reconhecimento familiar ou declaração do falecido em vida” para a comprovação da união estável, o TRF da 3ª Região teria imposto um ônus probatório desproporcional, o que se configura em “discriminação indireta, baseada em orientação sexual”. 



    Ao final o reclamante requer, em caráter liminar, a implantação imediata do benefício, por possuir natureza alimentar. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão reclamado, com o reconhecimento da união estável entre o Reclamante e o falecido servidor e a consequente concessão da pensão por morte pleiteada.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Tribunal de origem manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo tema 424 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 3, pp. 40-43) 



    A propósito, confira-se a ementa do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFICAZ CONTRA A DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA QUE INVIABILIZOU A SUBIDA DO RECURSO EXCEPCIONAL, BEM COMO DOS FUNDAMENTOS DO PRÓPRIO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE SE ACHA CONFORME PRECEDENTES VINCULANTES DA INSTÂNCIA SUPERIOR. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 



    1. Nega-se provimento ao agravo interno dirigido ao Órgão Especial, quando o recorrente não se desincumbe do ônus processual - exigível nos recursos excepcionais - de apresentar fundamentação/impugnação específica, seja em relação ao acórdão local, seja em relação a decisão unipessoal do Vice-Presidente que impediu a subida de recurso extraordinário ou especial, consoante exigido pelas Cortes Superiores. 



    2. No ponto, colhem-se precedentes tanto do STF (AR 2911 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023 - ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/6/2020); ARE 790.499-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/8/2019; ARE 880.671-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/6/2015. - ARE 1302982 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021), quanto do STJ (AgRg no AREsp n. 546.084/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 4/12/2014 - AgInt no AREsp n. 2.043.769/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022. - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.014.773/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022. - AgInt no AREsp n. 2.188.216/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.), incidindo, na espécie, o art.1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182/STJ (É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada) que é consonante com a orientação das duas Cortes. “



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça paulista e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário, conforme passo a demonstrar.



    Inicialmente, registro que a Reclamante sustenta ofensa ao decidido no julgamento conjunto da ADPF 132 e da ADI 4277, desta Corte, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a finalidade de conferir “interpretação conforme à Constituição” ao art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das condições da ação. 2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por colidir frontalmente com o objetivo constitucional de “promover o bem de todos”. Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como saque da kelseniana “norma geral negativa”, segundo a qual “o que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido”. Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanação do princípio da “dignidade da pessoa humana”: direito a auto-estima no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula pétrea. 3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão “família”, não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada que, voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica. Núcleo familiar que é o principal lócus institucional de concreção dos direitos fundamentais que a própria Constituição designa por “intimidade e vida privada” (inciso X do art. 5º). Isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos que somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. Família como figura central ou continente, de que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação não-reducionista do conceito de família como instituição que também se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção do pluralismo como categoria sócio-político-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal para manter, interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, o que passa pela eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das pessoas. 4. UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E MULHER, MAS APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL DE ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS DO GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE “ENTIDADE FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. A referência constitucional à dualidade básica homem/mulher, no §3º do seu art. 226, deve-se ao centrado intuito de não se perder a menor oportunidade para favorecer relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades domésticas. Reforço normativo a um mais eficiente combate à renitência patriarcal dos costumes brasileiros. Impossibilidade de uso da letra da Constituição para ressuscitar o art. 175 da Carta de 1967/1969. Não há como fazer rolar a cabeça do art. 226 no patíbulo do seu parágrafo terceiro. Dispositivo que, ao utilizar da terminologia “entidade familiar”, não pretendeu diferenciá-la da “família”. Inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico. Emprego do fraseado “entidade familiar” como sinônimo perfeito de família. A Constituição não interdita a formação de família por pessoas do mesmo sexo. Consagração do juízo de que não se proíbe nada a ninguém senão em face de um direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá na hipótese sub judice. Inexistência do direito dos indivíduos heteroafetivos à sua não-equiparação jurídica com os indivíduos homoafetivos. Aplicabilidade do §2º do art. 5º da Constituição Federal, a evidenciar que outros direitos e garantias, não expressamente listados na Constituição, emergem “do regime e dos princípios por ela adotados”, verbis: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 5. DIVERGÊNCIAS LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. Anotação de que os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso convergiram no particular entendimento da impossibilidade de ortodoxo enquadramento da união homoafetiva nas espécies de família constitucionalmente estabelecidas. Sem embargo, reconheceram a união entre parceiros do mesmo sexo como uma nova forma de entidade familiar. Matéria aberta à conformação legislativa, sem prejuízo do reconhecimento da imediata auto-aplicabilidade da Constituição. 6. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA “INTERPRETAÇÃO CONFORME”). RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de “interpretação conforme à Constituição”. Isso para excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva.” 



    Ao apreciar a questão controvertida, o Tribunal Regional Federal manteve a sentença de improcedência do pedido de instituição de pensão por morte de servidor público federal ao reclamante, em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. ÓBITO DO INSTITUIDOR. ART. 217 DA LEI Nº 8.112/90. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Nos termos da pacífica jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de pensão por morte rege-se pelo princípio do tempus regit actum, isto é, pela lei vigente na data de falecimento do instituidor 



    2. In casu, o servidor, instituidor da pensão pretendida, faleceu na provável data de 09/04/2013, sendo aplicável a Lei nº 8.112/90 em sua redação original. 



    3. O art. 217 da Lei nº 8.112/90 preceitua, em seu inc. I, c, ser beneficiário da pensão por morte “o companheiro ou companheira designado que comprove união estável como entidade familiar”. 



    4. Prova documental e testemunhal frágeis e circunscritas a um curto período de tempo, não restando comprovada a convivência pública, contínua e duradoura entre o casal, com propósito de instituição da entidade familiar. 



    5. Sentença de improcedência mantida. 



    6. Apelação desprovida. Majoração honorários.”



    No voto condutor do acórdão, o Tribunal assentou o que se segue:



    “In casu, como se depreende da documentação anexada ao processo, o servidor, instituidor da pensão pretendida, faleceu na provável data de 09/04/2013 (ID 149016130, p. 6), sendo, portanto, aplicável a Lei nº 8.112/90 em sua redação original.



    Sobre os beneficiários da pensão por morte, dispõe o art. 217 da Lei nº 8.112/90, com redação vigente à data do óbito:



    (...)



    Por conseguinte, para aferir a existência do direito à pensão, resta saber se o apelante comprovou que, na data do óbito, estava em um relacionamento com o servidor aposentado com propósito de instituição da entidade familiar, marcado pela coabitação, periodicidade, constância e notoriedade da convivência.



    A sentença apelada, analisando o contexto fático-probatório, foi proferida nos seguintes termos (ID 149017215):



    ‘(...) No caso em tela, o autor afirma que vivia em união estável com o Sr. Antonio Jurandir Tomaz dos Santos, que era servidor da Marinha do Brasil, tendo requerido administrativamente a concessão do benefício, que lhe foi negado (ID 3102434 – fl. 28).



    Para comprovação do quanto alegado, juntou aos autos os seguintes documentos (ID 3102434): i) atestado de óbito do Sr. Jurandir, do qual consta que o residia na Rua Duque de Caxias, de cujus 823, Centro, Fortaleza/CE, sendo declarante Miriam Tomaz dos Santos (fl. 06); ii) contrato de alienação fiduciária de motocicleta, assinada pelo autor e do qual o Sr. Jurandir consta como fiador, datado de 07.06.2012 (fl. 07/10); iii) conta de luz referente ao imóvel da rua Duque de Caxias, em nome do autor, com vencimento em 09/2012 (fl. 11); iv) declaração do perito legista, datada de 09.03.2013, afirmando que não é possível estimar a data do óbito, devido ao avançado estado de decomposição, mas que estima o óbito entre 24horas e 3 dias(fl. 18); v) declaração registrada em escritura pública, prestada por Roberto Tosti e Dimas Dionizio Freitas (que reside no mesmo prédio), na qual afirmam que conheciam o autor e o Sr. Jurandir, e que mantinham relacionamento público, contínuo e duradouro entre 2009 e 2013, que não se separaram no período em que ficaram juntos, datada de 26.05.2017, ou seja, posterior ao óbito(fl. 21).



    Foi realizada audiência no dia 08.05.2019, na qual foram colhidos os depoimentos do autor e testemunhas, nos seguintes termos:



    Depoimento pessoal do autor, que afirmou que: i) conheceu o Sr. Jurandir, em abril/1999, na cidade de Fortaleza/CE (posteriormente, retificou a data, afirmando que se conheceram em abril/2009); ii) estava no Ceará a trabalho, prestando serviços em cidade cerca de 60km de distância da capital; iii) o Sr. Jurandir já era aposentado à época; iv) passaram a morar juntos cerca de um mês após se conhecerem, na Av. Duque de Caxias, 823, ap. 93, no centro de Fortaleza; v) apenas os dois moravam no apartamento, que era alugado em nome do Sr. Jurandir, mas que ambos arcavam com os custos, onde residiram por cerca de 5 anos, até o falecimento do Sr. Jurandir, sem nenhum período de separação; vi) compraram uma motocicleta juntos; vii) à época do óbito, estava no Maranhão visitando sua família, de forma que o corpo foi encontrado por uma das vizinhas, cerca de dois dias após a morte; viii) conhecer a família do de cujus, que não aceitava o relacionamento dos dois, impedindo que participasse do velório e enterro; ix) decidiu ajuizar a ação somente em 2017, pois não queria se expor; e x) se apresentavam à sociedade como uma família.



    Testemunha Gilmar Luis Coelho, que informou: i) não ser parente do autor; ii) ter realizado viagem à Fortaleza com amigo em comum do Sr. Jurandir, tendo sido convidado a se hospedar na casa localizada à Av. Duque de Caxias (não se recorda o número) em 2011, ocasião em que conheceu o autor; iii) que o autor morava com o Sr. Jurandir no mesmo endereço, tendo lá permanecido durante toda sua estadia; iv) que o apartamento tinha cerca de 80 metros quadrados, e apenas um dormitório; v) que o autor e Sr. Jurandir mantinham relação afetiva/amorosa, tendo entendido que estavam juntos há muitos anos, pois pareciam muito unidos; vi) desconhece a ocupação do autor à época; vii) não ter mantido contato com o autor desde então, tendo notícia do falecimento do Sr. Jurandir somente quando do contato para testemunhar nesta ação, de forma que não sabe dizer se o autor e o falecido estavam juntos quando do óbito.



    Testemunha Antônio Carlos Vascon, que afirmou: i) não ser parente do autor, mas que era amigo do falecido, tendo o conhecido em fortaleza em 2007 ou 2008, que o convidou para ficar em sua casa; ii) ter visitado o Sr. Jurandir em 2011, tendo se hospedado na casa em que vivia junto com o autor; iii) que o autor e o viviam juntos em união estável, fato do qual tinha conhecimento antes de cujus mesmo da visita, mas não sabe informar a duração do relacionamento; iv) que esteve na casa por cerca de 4 dias, nos quais o autor e Sr. Jurandir estiveram juntos durante todo o tempo; v) que o Sr. Jurandir era aposentado à época, mas desconhece a ocupação do autor, que não trabalhou no período de sua visita; vi) que perdeu contato com o Sr. Jurandir após a viagem, tendo tomado conhecimento de sua morte também só quando contatado para depor nos autos; vii) que os vizinhos e porteiro tratavam o autor e o falecido como residentes do prédio.



    Embora haja início de prova relativo à coabitação no imóvel da Avenida Duque de Caxias em Fortaleza/CE em 2012, não constam dos autos quaisquer elementos que permitam aferir que o autor e o falecido segurado conviviam maritalmente ao tempo do óbito.



    Da mesma forma, em que pese as testemunhas corroborem as afirmações do autor acerca da manutenção dos laços conjugais, os depoimentos são frágeis, na medida em que tiveram convivência com o autor e o Sr. Jurandir por brevíssimo período de tempo, inferior a uma semana no ano de 2011.



    Assim, as declarações não se mostram suficientes à comprovação do caráter efetivo e duradouro do relacionamento, tampouco da intenção de constituir família.



    Repise-se que o autor não foi declarante do óbito e que sequer foi possível estimar, com segurança, a data do falecimento, devido ao estado em que o corpo foi encontrado. O fato causa estranheza, em um contexto de suposta união estável.



    Por fim, ressalte-se que a declaração registrada em escritura pública foi firmada em 2017, ou seja, quatro anos após o falecimento do ex-servidor e sequer explicita qual é a relação dos declarantes com o autor e o Sr. Jurandir, sendo inábil à comprovação das alegações da inicial.



    Assim, não comprovados os requisitos necessários à caracterização da união estável entre o autor e o segurado, resta impossibilitado o reconhecimento de sua condição de dependente, de maneira que não faz jus ao benefício pretendido. (...)”



    Como se constata da sentença, no caso vertente, o apelante não comprovou, de forma segura, a convivência pública, contínua e duradoura entre o casal, com propósito de instituição da entidade familiar, razão pela qual entendo pela inexistência de união estável apta a gerar o benefício da pensão por morte.



    Ressalto, ademais, que a alegação do autor no sentido de ter comprovado pelo menos quatro requisitos caracterizadores de união estável não se sustenta, pois, como consignado pelo juízo a quo, a prova é frágil e circunscrita a um curto período de tempo. Destaco que os documentos trazidos pelo autor se limitam ao mês de setembro de 2012 (ID 149016130, p. 7, 11 e 23) e as testemunhas ouvidas tiveram contato/conviveram com o casal menos de uma semana.



    Assim, sob qualquer ângulo que se examine a questão, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da união estável que geraria o direito à pensão para o apelante.



    Por todas as razões expostas, a sentença de improcedência deve ser mantida.” (eDOC 3, p. 147)



    Verifica-se do excerto transcrito que o acórdão recorrido, ao manter a sentença de improcedência do pedido, não se valeu de critérios diferentes daqueles utilizados para o reconhecimento de união estável em relações heteroafetivas, mas, analisando a legislação vigente à época do óbito do instituidor da pensão e as provas produzidas no autos, entendeu não estarem suficientemente caracterizados os elementos necessários à comprovação da união estável no caso, tendo em vista a fragilidade das provas apresentadas e o contato mínimo que as testemunhas ouvidas tiveram com o casal.



    Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados como violados, os quais consolidaram o entendimento segundo o qual a união entre pessoas do mesmo sexo merece ter a aplicação das mesmas regras e consequências válidas para a união heteroafetiva, no tocante à percepção do benefício da pensão por morte. 



    Assim, não demonstrada a utilização de critérios diferenciados para o reconhecimento de união estável de relação homoafetiva, não prospera a pretensão do reclamante.



    Conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



     Ademais, para se chegar a entendimento contrário ao firmado pelo acórdão reclamado, de modo a se reconhecer, como pretende o reclamante, a existência de união estável no caso dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite nessa via processual. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.”. (Rcl 49456-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 3.3.2022)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADPF 324 E ADPF 501. ADI 3.961 E ADI 5.625. ADC 48. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir que, relativamente ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 958.252 (Tema 725/RG), foi inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias e, quanto aos acórdãos das ADPFs 324 e 501, ADIs 3.961 e 5.625 e ADC 48, não se mostrou configurada aderência estrita. 2. A parte agravante sustenta preenchido o requisito do exaurimento das instâncias ordinárias. Insiste na ofensa aos paradigmas, por tratar-se, na espécie, do exercício de sacerdócio religioso prestado de forma voluntária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a reclamação, na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias; e (ii) a relação firmada entre as partes implica configuração de vínculo empregatício ou relação civil válida, nos termos do decidido na ADPF 324. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A parte agravante não observou o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias quanto à arguida contrariedade à tese fixada no Tema 725/RG. 5. Uma vez reconhecido vínculo empregatício em decorrência da falta de comprovação da forma de contratação do trabalhador, não está configurada identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADPF 324. 6. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias, quanto à ausência de documentação comprobatória da contratação, demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.”. (Rcl 78.795-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 4.9.2025)



    “RECLAMAÇÃO. PENSA POR MORTE. PARIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 3º, EC 47/2005. OBSERVÂNCIA. MATÉRIA FÁTICA. TEMA 396. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação reclamatória não se revela adequada ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver afastada a moldura fática delimita pela instância de origem. 2. Revela-se em harmonia com o que decidido por esta Corte no RE 603.580, processo paradigma do Tema 396, o acórdão reclamado que concede a pensionista o beneficio da pensão por morte, com paridade, ante o atendimento pelo instituidor do benefício da norma do art. 3º da EC 47/2005. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48267-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 9.2.2023)



     



    Ademais, tendo em vista que o recurso extraordinário também fundamentou-se na alegada violação aos arts. 5º, LIV e LV e 93, IX, da Constituição, entendo adequada a aplicação, pelo Tribunal a quo, do Tema 424-RG ao caso.



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifico que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte, de modo que não se verifica deficiência de fundamentação. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordin